Tribunal: TJBA
Processo: 8068901-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(2AH)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068901-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MILEIDE PASSOS LISBOA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VINICIUS MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI BURITI COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL HIPOTECADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mileide Passos Lisboa contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 8003709-17.2024.8.05.0141, em trâmite na Comarca de Jequié/BA, que deferiu tutela provisória de urgência em favor de Vinícius Menezes Santos, determinando a desocupação do imóvel situado na Rua Cidade de São Paulo, nº 430, Bairro Água Branca, e a imissão do autor na posse, com fundamento em escritura pública de compra e venda firmada com a Caixa Econômica Federal. A agravante alegou posse mansa, pacífica e contínua desde 1998, com animus domini e preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de reconhecimento da usucapião especial urbana sobre imóvel anteriormente hipotecado à Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, cuja natureza pública inviabilizaria a aquisição da propriedade por meio de prescrição aquisitiva.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação e afetados à política pública habitacional possuem natureza de bem público, o que os torna insuscetíveis de usucapião, ainda que eventualmente desocupados.

A hipoteca do imóvel à Caixa Econômica Federal, firmada em 1993, confere-lhe natureza pública até a efetiva alienação e registro, o que não ocorreu até a data da propositura da ação.

A posse alegada pela agravante, ainda que mansa e prolongada, foi exercida sobre bem com natureza jurídica pública, sendo juridicamente inapta para fundamentar pedido de usucapião especial urbana.

Inviável, portanto, o reconhecimento da usucapião, por ausência de pressuposto objetivo exigido pelo ordenamento jurídico, sendo legítima a imissão na posse determinada ao adquirente formal do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

"É juridicamente inviável a aquisição de imóvel por usucapião especial urbana quando o bem encontra-se hipotecado à Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, por possuir natureza pública."

"A posse exercida sobre imóvel de natureza pública, ainda que mansa, pacífica e prolongada, não enseja o início do prazo para prescrição aquisitiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, arts. 102, 1.240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1874632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2021; TRF-4, AC 5010185-32.2021.4.04.7112.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003709-17.2024.8.05.0141
em que figuram como parte recorrente
MILEIDE PASSOS LISBOA
e parte recorrida
VINÍCIUS MENEZES SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator